Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de FERNANDA PAULA MIRANDA FERREIRA, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos via Bacenjud, porque não demonstrada modificação da situação econômica dos executados. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a razoabilidade do pedido, pois as tentativas de localização de bens dos devedores foram infrutíferas e a última tentativa de penhora online ocorreu em 2017. Enfatiza o seu direito à satisfação do crédito e à duração razoável do processo, pugnando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou a tese “segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). Ademais, para o referido Tribunal, é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD.PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). No caso em apreço, afigura-se razoável a repetição da diligência, pois já transcorreu mais de cinco anos desde a última tentativa de localização de ativos financeiros, 2017. Destaque-se que, na mesma época, o agravante intentou localizar outros bens, todavia as tentativas foram infrutíferas. Assim, a realização de nova pesquisa pelo sistema Bacenjud se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros dos devedores via Bacenjud. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator